Tribunal: TJSP
Processo: 2044759-10.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA CORRENTE E INVESTIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA CORRENTE E INVESTIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela executada e determinou a conversão dos bloqueios em penhora. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos, por serem inferiores ao limite de quarenta salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC, requerendo o desbloqueio de quantias depositadas em conta poupança, conta corrente e investimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta poupança, conta corrente e investimentos são alcançados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se a agravante comprovou que os valores mantidos fora de caderneta de poupança destinam-se à garantia do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade automática dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos.
Os documentos dos autos demonstram que a Conta no 000600103896 possui natureza de conta poupança, razão pela qual os valores nela depositados são impenhoráveis.
A proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC não se estende automaticamente a valores mantidos em conta corrente ou investimentos.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça que admite a extensão da impenhorabilidade a outras modalidades de aplicação financeira não possui caráter vinculante e depende da comprovação de que os valores se destinam à preservação do mínimo existencial.
Incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC.
A agravante não comprovou que os valores mantidos em conta corrente e investimentos possuíam natureza alimentar ou finalidade de reserva patrimonial indispensável à subsistência, motivo pelo qual subsiste a constrição sobre tais ativos.
O desbloqueio deve limitar-se aos valores depositados na conta poupança identificada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC incide automaticamente apenas sobre valores depositados em caderneta de poupança até o limite legal de quarenta salários-mínimos.
A extensão da impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente ou investimentos exige comprovação de destinação à preservação do mínimo existencial.
O ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos ativos financeiros recai sobre o executado, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC.
A ausência de prova da natureza alimentar ou essencial dos valores mantidos em conta corrente autoriza a manutenção da penhora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, 854, §3o, I, e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2323900-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Schmitt Corrêa, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025. TJSP, Agravo de Instrumento no 2283251-58.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, 2a Câmara de Direito Privado, j. 20.01.2025. TJSP, Agravo de Instrumento no 2355089-61.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 14.01.2025. TJSP, Agravo de Instrumento no 2370601-84.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2024. STJ, AgInt no REsp no 1.716.236/RS. STJ, REsp no 1.660.671/RS. STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 868.809/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03.08.2017. STJ, RMS no 52.238/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.12.2016. STJ, REsp no 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23.05.2024. STJ, EDROMS no 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.